Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015697-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA TENORIO - CPF: 070.122.072-48 (PACIENTE), FORUM DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. A. C. D. - CPF: 068.563.741-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
,
que decretou
a
prisão preventiva
do paciente
pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra sua cunhada
,
de 13 anos de idade. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, embasada na necessidade de proteção da vítima e da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e do contexto de convivência familiar e proximidade entre o paciente e a ofendida.

4.
Os elementos colhidos nos autos — boletim de ocorrência, depoimentos convergentes, confissão parcial do paciente e circunstâncias da violência sexual perpetrada no ambiente doméstico — evidenciam a presença do
fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, justificando a custódia cautelar.

5.
A alegação de primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante do risco de reiteração criminosa e da vulnerabilidade psíquica e emocional da vítima, menor de 14 anos.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como o afastamento do lar ou a proibição de contato com a vítima, revela-se insuficiente para resguardar a ordem pública e proteger a integridade da menor, considerando o vínculo doméstico e familiar existente.

7.
A segregação cautelar, no presente caso, não constitui antecipação de pena, mas medida excepcional legítima para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, a regularidade da instrução criminal e a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inviável quando essas não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública e proteger a vítima, especialmente em casos de violência doméstica e sexual
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015697-90.2025.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA TENORIO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Gabriel Pereira Tenorio, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, apontado como incurso no art. 217-A do Código Penal, em razão de suposto estupro de vulnerável perpetrado contra a própria cunhada, de apenas 13 anos de idade.

A
lega
que

a decisão
não estaria devidamente fundamentada e que seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente o afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, residência fixa e ocupação lícita
(id.
286938355
)
.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

287165387
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
288820399

Em parecer de id.

291627350
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O mérito do
habeas corpus
resume em saber se a prisão preventiva se faz necessária no presente caso.

No presente
writ
,
o impetrante
impugna a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Gabriel Pereira Tenorio, sustentando que a medida careceria de fundamentação idônea e que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o processo.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a segregação cautelar
se encontra
devidamente amparada em elementos objetivos e individualizados, sendo, portanto, legítima e necessária para a proteção da vítima e da ordem pública.

A prisão preventiva, por expressa previsão legal e em consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, CF), constitui medida de índole excepcional, que somente se legitima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP — prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria — e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, a decisão proferida pelo
j
uízo singular, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou-se na necessidade de proteção da vítima e da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta, do contexto de convivência familiar e da proximidade entre o paciente e a ofendida, elementos que, de modo inequívoco, potencializam o risco de reiteração delitiva e de constrangimento psicológico à infante
.

Segundo consta nos autos, no dia 11 de maio de 2025, a genitora da vítima, Sra. Maria José Brasilina de Campos, foi procurada por um padre da comunidade religiosa local, que a informou acerca da confissão feita por sua filha,
Lawane
, de apenas 13 anos de idade, relatando ter sido violentada pelo cunhado Gabriel, ora paciente, no interior da residência da família.

Diante da gravidade das informações, a genitora formalizou boletim de ocorrência e, no dia 12 de maio de 2025, compareceu à delegacia para relatar o ocorrido.

Em seu depoimento, a genitora relatou que, no dia 7 de maio de 2025, ausentou-se de casa por volta das seis horas da manhã para levar sua filha caçula à escola, deixando a vítima
Lawane
dormindo em casa.

Nesse intervalo, o paciente, cunhado da vítima e esposo de sua filha Larissa, também residente no mesmo lar, adentrou
a
o quarto onde a menor repousava, tampou sua boca para impedir que gritasse, despiu-a e consumou a conjunção carnal forçada.

A vítima, segundo a genitora, relatou que tentou se debater, mas foi contida, vindo a sangrar em razão do ato.

Por medo e sentimento de culpa, a menor apenas revelou o abuso durante confissão religiosa, quatro dias depois.

Como se vê, o
s elementos colhidos até o presente momento delineiam um quadro fático e probatório robusto, apto a caracterizar o
fumus
comissi
delicti.

A materialidade encontra respaldo no boletim de ocorrência registrado pela genitora da vítima, bem como nos relatos contundentes da ofendida, que, em sede policial, afirmou ter sido surpreendida enquanto dormia, imobilizada pelo paciente, que tampou sua boca para impedir que gritasse e a submeteu à conjunção carnal forçada, culminando em sangramento e profundo abalo emocional
.

A autoria, por seu turno, está corroborada pela confissão parcial do paciente, que admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, ainda que sob a alegação de consentimento
.

Cumpre salientar, entretanto, que tal alegação se mostra absolutamente irrelevante do ponto de vista jurídico, diante da presunção absoluta de vulnerabilidade da ofendida, menor de 14 anos, como estabelece o art. 217-A do Código Penal
.

A decisão de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, não se limitou à mera gravidade abstrata do delito, mas lançou mão de elementos concretos que evidenciam a real necessidade da medida extrema.

Destacou-se, nesse particular, que o crime fora perpetrado no interior da residência da vítima, em um ambiente doméstico que, por sua natureza, potencializa a coação moral e a possibilidade de intimidação indireta, considerando o vínculo familiar de confiança e ascendência entre o agressor e a vítima.

O impetrante ainda
pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares como o afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima.

Todavia, tais medidas

não são suficientes, no presente caso, para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.

Isso porque a vítima, menor de 14 anos, integra o mesmo núcleo doméstico do paciente, sendo patente a vulnerabilidade psíquica e emocional que decorre dessa relação de proximidade e ascendência moral.

A
o mesmo modo, a
primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente, conquanto sejam circunstâncias que lhe favorecem, não possuem força suficiente para, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração, como no caso em apreço
.

Portanto, a
custódia cautelar ora em debate não constitui antecipação de pena, mas, sim, medida de exceção destinada a resguardar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a regularidade da instrução criminal.

Os elementos concretos evidenciados nos autos — confissão parcial, depoimentos convergentes e circunstâncias de violência doméstica e sexual — demonstram que a liberdade do paciente implicaria grave risco à ofendida, justificando, pois, a manutenção da prisão preventiva.

A decisão que ora se examina, portanto, encontra-se alicerçada em fundamentos jurídicos sólidos, respaldados pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e pela necessidade de conferir efetiva proteção à criança vítima de violência sexual, cuja dignidade e integridade física e psicológica reclamam a atuação firme e sensível do Poder Judiciário.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar d
o
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025